Tribunal: TJES
Processo: 5022410-57.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022410-57.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RONNI LUIZ TAMANINI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada por Ronni Luiz TamaninI em face de EDP Espirito Santo Distribuidora de Energia. Relata a parte autora, em síntese, que é titular da instalação residencial nº 160252202 e que sempre arcou com suas obrigações junto à requerida. Apesar disso, foi surpreendido, em 25 de maio de 2023, pela interrupção do fornecimento de energia elétrica. Ao buscar esclarecimentos junto ao PROCON, a requerida informou que a interrupção do serviço foi ocasionada pelo inadimplemento de fatura vencida em 06 de abril de 2023, que estava paga no ato da interrupção do serviço. Pelo exposto, pleiteia a condenação da ré ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para o fim de CONDENAR a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local a partir da prolação da presente sentença e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a demanda fosse julgada totalmente improcedente e, subsidiariamente, requereu que fosse reduzido o valor da condenação em danos morais
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso em questão, restou devidamente demonstrada a culpa da recorrente, pois a parte recorrida logrou êxito em demonstrar ser titular da instalação alegada e comprovou o pagamento da fatura que ensejou a interrupção do serviço.

Vale frisar que, embora a recorrente afirme que o pagamento ocorreu com atraso e um dia antes da data da interrupção do serviço, certo é que, no momento da interrupção, o consumidor estava adimplente. Assim, ainda que fora do prazo estabelecido, houve pagamento antes do efetivo corte, não sendo possível atribuir qualquer ônus ao consumidor decorrente de repasse de informação de pagamento envolvendo agente arrecadador e a empresa requerida.

Além disso, não demonstrou a recorrente ter notificado o consumidor acerca do corte de energia de forma prévia, deixando a empresa de observar o disposto no artigo 6º, §3º, inciso II, da Lei nº 8.987/95 e artigo 360, §1º, inciso II, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, que exige antecedência de, no mínimo, quinze dias, no caso de inadimplemento.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 4.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)